Tribunal: TJES
Processo: 5001140-85.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001140-85.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA EUGENIO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. BOA-FÉ OBJETIVA. STJ. EAREsp 676.608/RS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que anulou contrato de cartão de crédito firmado sem autorização da parte autora, reconhecendo a inexistência de débito, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. A parte autora recorreu para requerer a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se é devida a majoração do valor da indenização por danos morais, considerando a natureza da ofensa e os parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto de valores em benefício previdenciário decorrente de contrato de cartão de crédito não reconhecido pela parte autora caracteriza vício de consentimento, autorizando a anulação do contrato e o reconhecimento da inexistência do débito.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, define que a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

5. O mesmo precedente determinou a modulação temporal dos efeitos da decisão, restringindo a aplicação da tese da devolução em dobro às cobranças ocorridas após 30.03.2021, quando publicado o acórdão do EAREsp 676.608/RS.

6. No caso concreto, os descontos indevidos iniciaram-se em agosto de 2023, após a modulação temporal fixada pelo STJ, sendo cabível, portanto, a restituição em dobro do indébito.

7. A fixação de danos morais no valor de R$ 1.500,00 revela-se desproporcional diante da gravidade da conduta, do público vulnerável atingido (beneficiário previdenciário) e da jurisprudência consolidada da câmara julgadora, impondo-se a majoração para R$ 5.000,00.

8. O valor majorado atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função reparatória da indenização, evitando o enriquecimento indevido e assegurando coerência com precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sempre que a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor, desde que ocorrida após 30.03.2021.

2. A indenização por danos morais decorrentes de desconto indevido em benefício previdenciário deve considerar a vulnerabilidade da vítima e os parâmetros jurisprudenciais da câmara julgadora, sendo admissível a majoração quando o valor fixado em primeiro grau se mostrar desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001140-85.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA EUGENIO
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogados do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A, JULIANA BEZERRA ASSIS - ES13851-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de

recurso
de
apelação cível interpost
o

em face da
s
entença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da 1ª Vara
de
Guaçuí, ES
,
que
julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s
inicia
is,
na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15,
para
anular o contrato de cartão de crédito de nº
774821632-7 por vício de consentimento, reconhecendo a inexistência do débito objeto do contrato;

condena
r
a instituição bancária em danos morais no valor
de
R$
1.5
00,00 (mil
e quinhentos
reais),
bem como no ressarcimento simples dos danos materiais
.

Em suas razões,
a
apela
nte
pede a reforma da sentença,
alegando
,
em síntes
e:

(i)
majoração da
indenização por danos morais

para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
; (ii)
direito ao
ressarcimento em dobro
do indébito
,
com fundamento no
parágrafo único
art. 42 do CDC,
negado pelo juiz
a qu
o.

Pois bem.

Vê-se dos autos que a apelante
narrou sofrer
descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o ju
í
zo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.

O
magistrado de piso determinou a devolução dos valores pagos
de forma simples, negando o pedido da apela
nte
pelo ressarcimento em dobro.

A Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.
[...]
12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim,
dou provimento ao apelo para
que a
repetição
do indébito
ocorr
a
na forma dobrada,
consoante
previs
ão

d
o
art. 42,
§ único,
do CDC,
haja vista que os descontos no benefício ocorrerem desde agosto de 2023, isto é, todos após a data da publicação do acordão,
em nítida aplicação da modulação dos efeitos trazidas no repetitivo acima destacado
.

Quanto ao
valor de R$
1.5
00,00 (mil
e quinhentos
reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais,
entendo
q
ue

a r. sentença
merece ser reformada
.
É
preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual
a
consumidor
a
recebe benefício previdenciário
como
sua fonte de renda
, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Neste cenário, entendo por bem
em
fix
ar
o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
a título de danos morais
,
uma vez que diante das circunstâncias do caso concreto e da condição econômica d
o

apelado
,
o
valor parece razoável e proporcional para atender os fins reparatórios e sancionatórios a que se destinam,

além de evitar o enriquecimento sem causa e estar condizente com os parâmetros adotados por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes.

Por tudo quanto
exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando
a sentença
para
determina
r
o ressarcimento
em dobro do indébito
e majorando os danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com a incidência de juros mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira